Tribunal: TJMT
Processo: 1019825-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1019825-32.2020.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal 1006334-46.2017.8.11.0037
Agravante: Wilma Pinheiro Silva Costa
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Wilma Pinheiro Silva Costa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Execução Fiscal n. 1006334-46.2017.8.11.0037, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela oposta, e manteve a penhora online, outrora deferida, na conta da Executada.
Sustenta, a Agravante, que a penhora em testilha decorre da CDA n.4709/2013, constituída por falta de recolhimento da Taxa de Licença e Fiscalização para Localização, Instalação e Funcionamento e Alvará de Funcionamento.
Assevera que é aposentada, recebendo seus proventos por meio do INSS, no valor de R$2.725,00 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais), e que o valor bloqueado é referente ao depósito de sua aposentadoria, cujo valor, no mês em questão (maio de 2020), foi superior ao normalmente depositado, porquanto houve a antecipação de parte do pagamento do 13o salário, consoante demonstra nos extratos, anexos aos autos.
Informa que sofreu a constrição, em sua conta poupança, no valor de R$R$1.661,70 (um mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos), e que, por se tratar de verba de natureza alimentar, tal valor seria, portanto, impenhorável.
Informa que o MM Juiz a quo, ao apreciar a Exceção, por ela oposta, equivocou-se na análise dos extratos bancários, ao entender que o crédito lá existente não seria, totalmente, oriundo de depósito de proventos, e manteve o bloqueio.
Assim, aduz estar demonstrado, inequivocamente, que o bloqueio judicial atinge valores impenhoráveis, conforme definição do inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil, de rigor, devem ser liberados
Posto isso, requer o deferimento da liminar, para que seja determinada a liberação dos valores, bem como a suspensão da decisão recorrida. No mérito, postula o provimento do recurso, por se tratar de numerário impenhorável, dada a natureza de verba alimentar.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
No âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de Execução Fiscal, em face da Agravante, objetivando o recebimento, atualizado, de R$ 5.230,05 (cinco mil duzentos e trinta reais e cinco centavos).
Iniciados os trâmites legais, em razão da ausência de pagamento da dívida, ou o oferecimento de bens, para penhora, o Magistrado de piso autorizou a penhora on line, daqueles valores que constavam na CDA. (Id. 32309743, fls. 32/34).
Verifica-se que foi realizado o bloqueio de R$1.661,70 (mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos), sobre as contas da Agravante. (id. 34000729, fl.47)
Dos documentos acostados aos autos, nota-se que a Agravante apresentou defesa, opondo Exceção de Pré-Executividade, com pedido de liminar, para desbloqueio dos valores, argumentado que os valores constritos em sua conta são oriundos de sua aposentadoria.
Com efeito, o artigo 11, da Lei n. 6.830/80, prevê que:
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações.
Do mesmo modo, o artigo 835, do Código de Processo Civil:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;
XIII - outros direitos.
§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
Não obstante as regras supramencionadas, o atual codex processual civil, no seu artigo 833, trata da impenhorabilidade dos bens – móveis e imóveis –, consignando que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, entre outros, bem como a quantia depositada na caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) reais, são hipóteses de não permissão de penhora (incisos IV e X, do artigo 833, do CPC).
O ordenamento jurídico brasileiro sempre salvaguardou os proventos que são destinados à subsistência das partes.
Cuida-se, portanto, de regra que possui o propósito de proteger o devedor, garantindo-lhe o recebimento de valores que servem ao pagamento das despesas relacionadas à sua sobrevivência digna e a de sua família (art. 1o, inciso III, da CRFB).
De fato, os valores penhorados pelo Juízo de Primeiro Grau são provenientes de proventos de aposentadoria que, a princípio, são impenhoráveis.
Entrementes, a despeito de as verbas salariais serem, em princípio, absolutamente impenhoráveis, essa natureza não é permanente, mas precária. Tal verba, portanto, tem caráter intermitente, sendo mês a mês consumida para a manutenção das despesas. De modo que, valores que, eventualmente, não sejam utilizados para o sustento da agravante e de sua família, ingressam na esfera de disponibilidade, tornando-se, pois, penhoráveis.
Nesse aspecto, Araken de Assis[1] anota que é
dever do juiz avaliar o dinheiro disponível, no patrimônio do obrigado, restringindo-se a impenhorabilidade àquela quantia necessária para sua subsistência até o próximo encaixe.
Ainda sobre o tema, Fredie Didier[2] discorre que:
"(...) A impenhorabilidade dos rendimentos de natureza alimentar é precária: remanesce apenas durante o período de remuneração do executado. Se a renda for mensal, a impenhorabilidade dura um mês: vencido o mês e recebido novo salário, a "sobra" do mês anterior per a natureza alimentar, transformando-se em investimento. Como já afirmara LEONARDO GRECO, é preciso sujeitar essa regra "a um limite temporal, sem o qual ela constituirá instrumento abusivo de um iníquo privilégio em favor do devedor, para considerar que a impenhorabilidade de toda a remuneração, somente perdura no mês da percepção (...) a parte da remuneração que não for utilizada em cada mês, por exceder as necessidades de sustento suas e de sua família, será penhorável, como qualquer outro bem de seu patrimônio". Assim, perde a natureza alimentar e, conseguintemente, o atributo da impenhorabilidade."
Ocorre, todavia, que a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade absoluta, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio, de parte da remuneração, não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
Nesse norte, tem-se que o crédito executado pela Agravada decorre de cobrança de Taxa de Licença e Fiscalização para Localização, Instalação e Funcionamento e Alvará de Funcionamento, não sendo possível, em regra, tê-los como verbas alimentares, conforme entendimento anterior do STJ.
Veja-se, no julgamento do REsp n. 1.658.069-GO, em novembro de 2017, o STJ permitiu a relativização do art. 833 do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
A situação, mais uma vez, foi apreciada pelo STJ, no REsp n. 1766876/RJ, da relatoria do Ministro Herman Benjamin e, novamente, foi explicitado o mesmo raciocínio, a saber:
PROCESSO CIVIL – RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES NA CONTA-CORRENTE DO EXECUTADO –VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL –TESE DE PENHORABILIDADE DO MONTANTE EXCEDENTE – NÃO CONHECIMENTO– ACÓRDÃO ATACADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ – SÚMULA 83/STJ – REANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7/STJ. PREJUDICADO O INTENTO PREQUESTIONADOR COM AZO NO ART. 1.022, II, DO CPC/2015 – RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O recurso não pode ser conhecido.
2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos. Precedentes do STJ. (.......) 6. Recurso Especial não conhecido. (STJ. REsp n. 1766876/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018). (grifei).
Na mesma senda, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou a penhora de 15% da remuneração do devedor de aluguel. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS – PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.
2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis.
3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.336.881 - DF (2018/0190204-0).
Como visto, essa relativização começou em 2018, firmando o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
E foi nesse sentido que, em caso análogo, as Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público decidiram:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Em situações excepcionais, o STJ tem admitido “a relativização da regra de impenhorabilidade das VERBAS SALARIAIS prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF) Assim, é preciso considerar, também, o direito à satisfação executiva e a sua efetividade, até porque, em se tratando de Poder Público, a inadimplência da parte atinge toda coletividade. (N.U 1002978-91.2016.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019). Negritei.
Dessa forma, é preciso um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, sendo admissível que, em situações excepcionalíssimas, afaste-se a impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, de modo a considerar, também, o direito à satisfação executiva e a sua efetividade.
Com essas ponderações, deve ser mantida a penhora da renda líquida da agravante, porém no importe de 30% (trinta por cento), por se tratar de porcentual que, de um lado, não prejudica em demasia a subsistência da Executada e da sua família e, por outro, possibilita o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR RECURSAL VINDICADA, para o fim de determinar que a penhora recaia somente sobre 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela Agravante.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.
[1] Assis. Araken. Manual da Execição, 9a ed.,Editora RT, p.125)
[2] Didier. Fredie. Curso de Direito Processual Civil – Execução, vol. 5, Editora JusPodvm, 2009, p. 555/556.